Tribunal: TJMT
Processo: 0005231-80.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005231-80.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI CRUZ DE LAIA - CPF: 010.465.571-22 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– POSSIBILIDADE – RÉU PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREVISTO NO ART. 44, §3o DO CP – PENA INFERIOR À 4 ANOS – RÉU REINCIDENTE GENÉRICO –
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PARA NÃO PAGAR A DESPESA PROCESSUAL
– IMPOSSIBILIDADE – DESOBRIGAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER ANALISADA NO JUÍZO EXECUTÓRIO O ART. 804 DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdinei Cruz de Laia, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 0005231-80.2018.8.11.0006, em que o condenou no incurso do art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997, a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como, determinação de suspensão da CNH, pelo período de 02 (dois) meses (art. 293, CTB). (Id. 124384163)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões,

requer

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), e por fim, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC e demais pertinentes. (Id. 124384186)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 124384191)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 128675170)

Sumário: Sentença penal condenatória –
Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB)
– Pena definitiva fixada em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
– sem substituição por restritiva de direitos – suspensão da CNH ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses – Irresignação defensiva – pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do CP) e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita –
pretensão defensiva parcialmente procedente
– materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – viabilidade do reconhecimento do benefício do artigo 44 do CP – preenchimento do disposto no artigo 44, §3o do CP – impossibilidade de negativa da substituição da pena por restritiva de direitos somente com base na reincidência genérica – cumprimento integral do executivo de pena do crime anterior – inexistência de notícia do cometimento de novos crimes após o caso em comento – ausência de violência ou grave ameaça à pessoa – circunstâncias judiciais favoráveis (artigo 59 do CP) reconhecidas na sentença – inexistência de elementos indicativos que a medida não seja socialmente recomendável – pena de detenção – não caracterização de crime mais grave – possibilidade de reconhecimento da benesse do artigo 44 do CP – não concessão dos benefícios da Justiça Gratuita conquanto o recorrente seja hipossuficiente, a teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – reforma, em parte, da sentença –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Valdinei Cruz de Laia, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 0005231-80.2018.8.11.0006.

Vejamos o que narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 124384162 – p. 01)

“Consta nos autos que no
dia 30/04/2018
, por volta de 15h40min, na Av. Talhamares, s/n.o, Santa Isabel, Cáceres/MT, VALDINEI CRUZ DE LAIA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração (fala alterada, falante, olhos vermelhos, exaltado, dispersivo, sonolento, hálito etílico – fls. 06), em que pese a negativa do denunciado em se submeter a exame etilômetro. Apurou-se, que em data, horário e local acima citados, o denunciado, em visível estado de embriaguez, conduzia sua motocicleta CG 125, Honda, Placa QBQ8701, cor preta, quando colidiu na traseira do veículo um Toyota/Etios, placa QCU-4332, Cor Branca, da vítima João Batista de Figueiredo. Narram os autos, que a vítima trafegava na avenida Talhamares, quando a motocicleta do denunciado colidiu na parte traseira do seu automóvel. Ato continuo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, chegando no local, constataram o estado de embriaguez do denunciado, solicitando que o indiciado efetuasse o teste etilômetro, o mesmo se negou, sendo assim, foi confeccionado um auto de constatação de embriaguez e encaminhado à Delegacia. Assim agindo, o denunciado incorreu na prática do delito descrito: no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”

Vejamos o que foi determinado pelo Magistrado na sentença,
in verbis
:

“[...]Dispositivo.
Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra Valdinei Cruz de Laia para, com base no art. 306, CAPUT, da Lei no 9.503/97, CONDENAR a (06) seis meses de detenção e ao pagamento de (10) dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal e suspender pelo prazo de (02) dois meses a habilitação para dirigir veículo automotor. Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade, eis que se trata de réu reincidente. Condeno o réu ao pagamento de custas.
Em relação à fiança recolhida nos autos, determino que seu valor seja utilizado para o pagamento das custas, e o saldo remanescente restituído ao réu. Faculto, ainda, excepcionalmente, o direito de apelar em liberdade, haja vista que assim respondeu ao processo, bem como por força da substituição da pena privativa adrede efetuada. [...]”
(Id. 124384163 – p. 02)

Constata-se que o apelante foi condenado com base no art. 306,
caput
, da lei no 9.503/97, fixado a pena no mínimo legal, em 06 (seis) meses detenção e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, e bem como, suspensão de dirigir por 02 (dois) meses.

O presente recurso tem pretensão na reforma da sentença, objetivando exclusivamente na substituição na pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sustentando que o apelante preenche os requisitos legais previsto no art. 44 do CP, e conseguinte, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do mesmo.

A materialidade e a autoria delitiva restam demonstrada através dos documentos acostados nos autos, tais como: auto de prisão em flagrante (Id. 124384162 – p. 06), boletim de ocorrência (Id. 124384162 – p. 08), termo de constatação de embriaguez (Id. 124384162 – p.12), depoimentos das testemunhas, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial (Id. 124384162 – p.13/ relatório de mídia - Id. 124384171), inclusive, pela confissão do réu (relatório de mídia - Id. 124384172).

Da reforma da sentença para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Extrai-se dos autos que o Magistrado não procedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por ser o apelante reincidente, assim, não fazendo jus ao art. 44 do CP.

Vejamos o art. 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998);

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Pois bem.

Conforme o artigo 44, parágrafo 3o, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juízo poderá aplicar a substituição da pena, desde que, diante da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não esteja relacionada à prática do mesmo crime.

Ressalta-se que a questão do impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é absoluto, por causa da reincidência do réu (art. 44, §3o do CP), somente é aplicável no caso da reincidência no mesmo crime. Assim, nos demais casos de reincidência, ou seja, crimes da mesma natureza, cabe ao judiciário avaliar se a substituição é ou não recomendável em virtude da condenação anterior.

Desse modo, a restritiva de direitos é mais benéfica ao condenado porque substitui o encarceramento por penas alternativas, bem como, prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitações aos fins de semana, prestação de serviços em comunidades e interdições de alguns direitos.

É necessário não perder de vista a posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, § 3o, DO CP.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, PARA OS FINS DESTE DISPOSITIVO: NOVA PRÁTICA DO MESMO CRIME. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. NO CASO CONCRETO, INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 44, § 3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime. 2. Conforme o entendimento atualmente adotado pelas duas Turmas desta Terceira Seção - e que embasou a decisão agravada -, a reincidência em crimes da mesma espécie equivale à específica, para obstar a substituição da pena. [...] (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.). ”

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DESACATO. NULIDADE. IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA. PLEITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. VIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5.
É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao acusado e, apesar de reincidente, não se trata de reincidência específica. Conforme o art. 44, § 3o, do CP, "Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime".
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente seja substituída por penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução. (HC n. 412.908/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe de 28/11/2017.)”

A decisão da Terceira Seção foi destacada na edição 706 do Informativo de Jurisprudência – serviço por meio do qual o STJ divulga, teses selecionadas pela novidade no âmbito da corte e pela repercussão no meio jurídico. Vejamos,
in verbis
:

Informativo 706 do STJ
- A reincidência específica tratada no art. 44, § 3o, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados.

Posto isto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que somente condenação por crime idêntico que impede em absoluto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Extrai-se dos autos, que o apelante em 2013 cometeu os crimes de apropriação indébita (art. 168, §1o, III do CP) e comunicação falsa (art. 340 do CP), com a pena total em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Constata-se, que no dia 01/10/2021 foi declarada extinta a punibilidade do cumprimento integral da pena imposta, conforme a consulta realizada no processo executivo de pena no 0004786-96.2017.8.11.0006.

Percebe-se que o apelante cumpriu a sua pena em sua totalidade, e bem como, se manteve distante de novos delitos, mostrando-se assim, nenhuma periculosidade perante a sociedade.

O art. 44 do Código Penal elenca os requisitos necessários e indispensáveis para que o Magistrado possa conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou seja, são considerados cumulativamente.

Desse modo, percebe-se que o apelante se enquadra na previsão legal, vejamos os requisitos:

·

A primeira exigência contida no inciso I diz respeito à quantidade da pena. A substituição somente se viabiliza se a pena aplicada não for superior a 4 (quatro) anos e não ser cometido mediante violência. Assim, não é o que ocorre no caso, pois, o apelante foi condenado no incurso do art. 306,
caput
, da lei n. 9.503/1997, a pena inferior a 01 (um) ano de detenção;

·

O critério do inciso II é o agente não ser reincidente em crimes dolosos. Isso quer dizer que a lei impede a substituição caso for reincidência dolosa. Assim, o requisito do inciso II está favorável, pois o apelante é reincidente pelo crime de apropriação indébita (art. 168, §1o, III do CP) e comunicação falsa (art. 340 do CP), inclusive, a pena foram duas restritivas de direitos, e o mesmo já cumpriu pena em sua totalidade;

·

No que tange os requisitos do inciso III do art. 44 do CP, possibilita a substituição desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como, os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

Vejamos trecho da sentença:

“[...]Passo assim à dosimetria da pena. Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, não se vê qualquer circunstância capaz de justificar a elevação da pena-base ao acusado, portanto, fixo-a no mínimo legal, ou seja, em (06) seis meses de detenção e (10) dias-multa no valor unitário mínimo legal,bem como a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor por (2) dois meses conforme preceito secundário contido no art.306, caput da Lei 9.503/97. Sendo réu confesso, mas também reincidente, entendo pelo abatimento da atenuante e agravante, mantendo a pena do réu em seu mínimo legal. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, a pena final será de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multas, no valor mínimo e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses. [...]”

O terceiro inciso serve de norte ao magistrado possa determinar a substituição somente nos casos em que se demonstrar ser ela a opção que atenda tanto o condenado como a sociedade.

·

Embora, pelo menos incialmente, a reincidência dolosa impeça a substituição, o §3o do art. 44 do CP, fez uma ressalva no sentido que, “
se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da pratica do mesmo crime”.

Pois bem.

À vista disso, umas da finalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, é justamente evitar o encarceramento daquele que teria sido condenado ao cumprimento de uma pena de curta duração, pois, são crimes que são considerados de baixa periculosidade perante à sociedade.

Portanto, se o agente não possuir condenação pela prática do mesmo crime anteriormente, fará jus da concessão da substituição prevista §3o do art. 44 CP.

Por fim, conclui-se que o apelante, preenche todos os requisitos para concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois, o mesmo sendo reincidente genérico, não há impedimento nesse caso.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício 01 (uma) pena restritiva de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal.

“Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. ”

Da concessão dos benefícios da justiça gratuita

A defesa pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do apelante, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil e demais pertinentes, eis que se trata de pessoa pobre na forma da lei.

Razão não lhe assiste.

Ainda que o apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme disposto no art. 804 do CPP, estabelece a exigência do pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do réu.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto Valdinei Cruz de Laia, mantendo no mais a r. sentença.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022